Tribunal: TJES
Processo: 5023274-61.2024.8.08.0035
Classe: RECURSO INOMINADO CÍVEL
Relator(a): RAFAEL FRACALOSSI MENEZES
Órgão julgador: RAFAEL FRACALOSSI MENEZES
Órgão colegiado: Turma Recursal - 3ª Turma
Assuntos: Seguro; Indenização por Dano Material; Indenização por Dano Moral
Data de julgamento: 2025-09-23

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5023274-61.2024.8.08.0035
RECURSO INOMINADO CÍVEL (460)
RECORRENTE: AON AFFINITY DO BRASIL SERVICOS E CORRETORA DE SEGUROS LTDA
RECORRIDO: ALLIANZ SEGUROS S/A e outros
RELATOR(A):
RAFAEL FRACALOSSI MENEZES

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
EMENTA
EMENTA:RECURSO INOMINADO. DIREITO DO CONSUMIDOR. CONTRATO DE SEGURO DE VEÍCULO PCD. SINISTRO. INDISPONIBILIDADE DE VEÍCULO RESERVA ADAPTADO. OFERTA DE AUTOMÓVEL COMUM E VOUCHER DE TRANSPORTE NÃO EFETIVADO. LEGITIMIDADE PASSIVA DA CORRETORA. RESPONSABILIDADE SOLIDÁRIA. FALHA NA PRESTAÇÃO DO SERVIÇO. DANO MORAL CONFIGURADO. CONDIÇÃO DE SAÚDE FRAGILIZADA DO AUTOR. INDENIZAÇÃO FIXADA EM R$ 5.000,00 MANTIDA. SENTENÇA CONFIRMADA. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.

CASO EM EXAME

1.Ação ajuizada por consumidor portador de deficiência, visando à reparação de danos materiais e morais em razão da não disponibilização de veículo reserva adaptado após sinistro. Seguradora ofereceu automóvel comum e, posteriormente, voucher de transporte por aplicativo, que não foi efetivamente fornecido. Sentença que reconheceu a legitimidade passiva da corretora e condenou as rés solidariamente ao pagamento de R$ 5.000,00 a título de danos morais.

QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2.Verificação da responsabilidade solidária da corretora de seguros e da configuração de dano moral indenizável diante da falha na prestação do serviço contratado.

RAZÕES DE DECIDIR

3.A corretora integra a cadeia de fornecimento, sendo parte legítima para responder solidariamente pelos danos ao consumidor (arts. 7º, parágrafo único, e 25, § 1º, do CDC).

4.Restou demonstrada a falha na prestação do serviço, pois o veículo reserva adaptado, previsto em apólice, não foi disponibilizado, e tampouco comprovada a entrega de voucher de transporte.

5.A situação ultrapassa o mero aborrecimento, considerando a condição de saúde fragilizada do autor e a necessidade de transporte adaptado durante tratamento médico.

6.O valor de R$ 5.000,00 fixado a título de danos morais mostra-se proporcional, não merecendo redução ou majoração, nos termos do Enunciado nº 32 do Sistema dos Juizados Especiais do ES.

7.Sentença mantida por seus próprios fundamentos, nos termos do art. 46 da Lei nº 9.099/95 e do Enunciado nº 11 das Turmas Recursais.

DISPOSITIVO E TESE

Recurso conhecido e desprovido.

Tese de julgamento:
A corretora de seguros integra a cadeia de consumo e responde solidariamente pelos danos decorrentes da falha na prestação do serviço. A não disponibilização de veículo reserva adaptado, aliado à ausência de prova da entrega de voucher de transporte, caracteriza dano moral indenizável, não se tratando de mero aborrecimento.

Dispositivos relevantes citados:

Código de Defesa do Consumidor, arts. 7º, parágrafo único, 14 e 25, § 1º;

Código de Processo Civil, art. 373, II;

Lei nº 9.099/95, arts. 42, § 1º, 46 e 55.

Jurisprudência relevante citada:

STJ, REsp 1.280.825/RS, Rel. Min. Paulo de Tarso Sanseverino, Terceira Turma, DJe 29/06/2012;

TJES, RI nº 0001151-93.2019.8.08.0048, Rel. Juíza Adriana Siqueira Molina, Primeira Turma Recursal, DJ 02/09/2022;

TJSP, Apelação Cível nº 101XXXX-58.2019.8.26.0011, Rel. Des. Carlos Abrão, 14ª Câmara de Direito Privado, DJ 14/10/2020.
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO
Decisão
: À unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.
Órgão julgador vencedor
: 3ª Turma Recursal - Gabinete 1
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
RELATÓRIO
Dispensado o relatório, na forma do artigo 38 da Lei nº 9.099/95 e Enunciado nº 92 FONAJE.
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________
NOTAS TAQUIGRÁFICAS
________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO

PODER JUDICIÁRIO

COLÉGIO RECURSAL DOS JUIZADOS ESPECIAIS

TERCEIRA TURMA RECURSAL

PJE - RECURSO INOMINADO Nº 5023274-61.2024.8.08.0035

RECORRENTE: AON AFFINITY DO BRASIL SERVIÇOS E CORRETORA DE SEGUROS LTDA

RECORRIDOS:ALLIANZ SEGUROS S/A E ROSALITE BERMUDES PEREIRA

JUÍZA SENTENCIANTE: FERNANDA CORREA MARTINS

JUIZ RELATOR: DR. RAFAEL FRACALOSSI MENEZES

EMENTA:RECURSO INOMINADO. DIREITO DO CONSUMIDOR. CONTRATO DE SEGURO DE VEÍCULO PCD. SINISTRO. INDISPONIBILIDADE DE VEÍCULO RESERVA ADAPTADO. OFERTA DE AUTOMÓVEL COMUM E VOUCHER DE TRANSPORTE NÃO EFETIVADO. LEGITIMIDADE PASSIVA DA CORRETORA. RESPONSABILIDADE SOLIDÁRIA. FALHA NA PRESTAÇÃO DO SERVIÇO. DANO MORAL CONFIGURADO. CONDIÇÃO DE SAÚDE FRAGILIZADA DO AUTOR. INDENIZAÇÃO FIXADA EM R$ 5.000,00 MANTIDA. SENTENÇA CONFIRMADA. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.

CASO EM EXAME

1.Ação ajuizada por consumidor portador de deficiência, visando à reparação de danos materiais e morais em razão da não disponibilização de veículo reserva adaptado após sinistro. Seguradora ofereceu automóvel comum e, posteriormente, voucher de transporte por aplicativo, que não foi efetivamente fornecido. Sentença que reconheceu a legitimidade passiva da corretora e condenou as rés solidariamente ao pagamento de R$ 5.000,00 a título de danos morais.

QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2.Verificação da responsabilidade solidária da corretora de seguros e da configuração de dano moral indenizável diante da falha na prestação do serviço contratado.

RAZÕES DE DECIDIR

3.A corretora integra a cadeia de fornecimento, sendo parte legítima para responder solidariamente pelos danos ao consumidor (arts. 7º, parágrafo único, e 25, § 1º, do CDC).

4.Restou demonstrada a falha na prestação do serviço, pois o veículo reserva adaptado, previsto em apólice, não foi disponibilizado, e tampouco comprovada a entrega de voucher de transporte.

5.A situação ultrapassa o mero aborrecimento, considerando a condição de saúde fragilizada do autor e a necessidade de transporte adaptado durante tratamento médico.

6.O valor de R$ 5.000,00 fixado a título de danos morais mostra-se proporcional, não merecendo redução ou majoração, nos termos do Enunciado nº 32 do Sistema dos Juizados Especiais do ES.

7.Sentença mantida por seus próprios fundamentos, nos termos do art. 46 da Lei nº 9.099/95 e do Enunciado nº 11 das Turmas Recursais.

DISPOSITIVO E TESE

Recurso conhecido e desprovido.

Tese de julgamento:
A corretora de seguros integra a cadeia de consumo e responde solidariamente pelos danos decorrentes da falha na prestação do serviço. A não disponibilização de veículo reserva adaptado, aliado à ausência de prova da entrega de voucher de transporte, caracteriza dano moral indenizável, não se tratando de mero aborrecimento.

Dispositivos relevantes citados:

Código de Defesa do Consumidor, arts. 7º, parágrafo único, 14 e 25, § 1º;

Código de Processo Civil, art. 373, II;

Lei nº 9.099/95, arts. 42, § 1º, 46 e 55.

Jurisprudência relevante citada:

STJ, REsp 1.280.825/RS, Rel. Min. Paulo de Tarso Sanseverino, Terceira Turma, DJe 29/06/2012;

TJES, RI nº 0001151-93.2019.8.08.0048, Rel. Juíza Adriana Siqueira Molina, Primeira Turma Recursal, DJ 02/09/2022;

TJSP, Apelação Cível nº 101XXXX-58.2019.8.26.0011, Rel. Des. Carlos Abrão, 14ª Câmara de Direito Privado, DJ 14/10/2020.

RELATÓRIO

Em síntese, o autor alega falha na prestação do serviço de seguro de seu veículo PCD. Após um sinistro em janeiro de 2024, ele solicitou um carro reserva adaptado, mas a seguradora ofereceu um veículo comum e, posteriormente, um voucher de transporte por aplicativo que não foi disponibilizado.

A sentença de primeiro grau rejeitou a preliminar de ilegitimidade passiva da corretora e julgou o pedido parcialmente procedente, condenando as rés, de forma solidária, ao pagamento de R$ 5.000,00 por danos morais.

Irresignada, a empresa AON Affinity interpôs Recurso Inominado, reiterando a tese de ilegitimidade passiva e a inexistência de dano moral, argumentando que a situação não passou de mero aborrecimento.

VOTO

Conheço do recurso, uma vez que preenchidos os pressupostos de admissibilidade previstos no art. 42 e seu § 1º, da Lei n° 9.099/95. Analisando detidamente os argumentos aduzidos em sede recursal em conjunto com o acervo fático-probatório dos autos, entendo que as razões recursais não merecem prosperar.

Inicialmente, a preliminar de ilegitimidade passiva da recorrente deve ser rejeitada. A corretora, como participante da cadeia de consumo, é parte legítima para responder à demanda. Conforme o Código de Defesa do Consumidor, todos os fornecedores que integram a cadeia de consumo são solidariamente responsáveis pelos danos causados ao consumidor. Conforme entendimento do STJ, a responsabilidade solidária da corretora de seguros ocorre em situações excepcionais, como no caso de negligência no cumprimento de suas obrigações contratuais.

No mérito, a sentença deve ser integralmente mantida. A falha na prestação do serviço é evidente, dado que o autor, com necessidades especiais, não teve acesso a um veículo reserva adaptado conforme prometido na apólice.

Nesse sentido, coaduno integralmente com o entendimento adotado pelo juízo sentenciante:

A controvérsia reside, portanto, em averiguar se cumpriu tal obrigação. Contudo, de acordo com os documentos acostados (ID 46910226), ofereceu ao autor apenas um veículo comum, sem adaptações, e, além disso, impediu o uso compartilhado com sua esposa, alegando que somente o próprio autor poderia conduzi-lo. Em defesa, alegou que o autor teria desistido do veículo reserva e optado pela utilização de vouchers para transporte por aplicativo, apresentando como prova o termo de quitação (ID 50855385). Entretanto, não foi demonstrado nos autos que o voucher foi efetivamente disponibilizado.

Pelo contrário, os elementos probatórios apresentados indicam que a solicitação do autor foi negada pela seguradora, sob o argumento de preenchimento inadequado do campo “diárias solicitadas”. Nos termos do art. 373, inciso II, do CPC, caberia à requerida comprovar os fatos impeditivos, modificativos ou extintivos do direito do autor, o que não foi realizado de maneira suficiente.

Assim, resta evidenciada a falha na prestação do serviço contratado, configurando descumprimento das obrigações previstas na apólice de seguro. Diante do exposto, entendo como procedente o pedido de indenização por danos morais. A falha da requerida não se trata de mero dissabor cotidiano, mas de conduta que gerou angústia, constrangimento e frustração ao autor, especialmente considerando sua condição de saúde fragilizada e a dependência de transporte adaptado para locomoção durante o tratamento médico.

A negligência das requeridas causou danos que extrapolam o mero dissabor, especialmente considerando a condição de saúde fragilizada do autor e, neste sentido, entendo que o valor arbitrado de R$ 5.000,00 a título de danos morais é razoável e proporcional, atendendo ao caráter reparatório e pedagógico da indenização.

Neste ínterim, considerando que o montante indicado pelo juízo
a quo
não se mostra exorbitante ou irrisório, entendo por mantê-lo inalterado, na forma do Enunciado 32 do Sistema dos Juizados Especiais do Estado do Espírito Santo, que assim dispõe: “a revisão dos valores do dano moral em sede de recurso inominado estará autorizada quando constatado que o montante fixado em sentença é exorbitante ou irrisório”.

Dessa forma, mantenho a sentença impugnada por seus próprios fundamentos, na forma do Enunciado número 11 das Turmas Recursais:
“A sentença poderá ser mantida pelos seus próprios fundamentos, a teor do que dispõe o artigo 46 da Lei n° 9.099/95, sem a necessidade de nova fundamentação jurídica”.

DISPOSITIVO

Por todo exposto,
CONHEÇO
do recurso interposto e
NEGO-LHE PROVIMENTO
, mantendo a sentença recorrida por seus próprios fundamentos, conforme dispõe o Enunciado nº 11 da jurisprudência do Colegiado Recursal e o artigo 46 da Lei n° 9.099/95.

Na forma do art. 55 da Lei nº 9.099/95, condeno a Recorrente ao pagamento das custas processuais e de honorários advocatícios sucumbenciais, que fixo em 20% (vinte por cento) sobre o valor da condenação e, caso inexistir, sobre o valor atualizado da causa.

É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)